Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706558-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEVITON ASTEM DE ARAUJO SPINDOLA - ME RECORRIDO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUTOMAÇÃO. DEFINIÇÃO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA RECONHECIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO. RESSARCIMENTO POR CONTRATAÇÃO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA. SERVIÇO ÚTIL AO CONTRATANTE. INDEFERIMENTO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA ÚTIL AO AUTOR. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A argumentação baseada em trechos probatórios não destacados originalmente, com o objetivo específico de rebater a intepretação probatória realizada no decisum combatido, configura o exercício da dialeticidade próprio dos recursos, não devendo ser confundida com inovação recursal. 2. Havendo, no contrato, descrição que especifique as modalidades de serviço contratadas, deverá ser utilizada para estabelecer o quantum devido em caso de ressarcimento por descumprimento parcial. 3. Se a sentença, na ação principal, confirma dívida reconhecida pelo autor/reconvinte, aplicando a compensação, a reconvenção que cobra a mesma dívida deve ser julgada improcedente. 4. Em caso de descumprimento parcial do contrato, é cabível a mitigação da penalidade contratualmente prevista, para que a multa incida proporcionalmente sobre o tópico faltante (art. 413, CC). 5. A substituição do sistema de internet com objetivo de atender a demanda de contrato descumprido somente merece ressarcimento se mostra-se inútil ao contratante. 6. O sucumbente não pode esquivar-se em ressarcir os custos com a produção de prova pericial, em especial, quando for útil ao deslinde da ação. 7. Preliminar rejeitada. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 85 e 343, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação da insurgente ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o pedido deduzido em sede reconvencional seria idêntico a um dos pedidos feitos na inicial, razão pela qual a reconvenção não poderia ser tida por improcedente. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos deduzidos em contestação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Cézar Faquineli Timóteo, inscrito na OAB/DF 38.158. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 343, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Rafael Cézar Faquineli Timóteo, inscrito na OAB/DF 38.158. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024